Tribunal: STF
Processo: Rcl 74528
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO RODOVIÁRIO DE CARGA. COMPETÊNCIA. PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADC 48. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO PROCLAMADO EM DECISÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Decminas Distribuição e Logística S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0011843-67.2017.5.03.0030, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48. 



    Narra a reclamante tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, objetivando, dentre outros pedidos, o reconhecimento do vínculo de emprego e os reflexos dele decorrentes. 



    Noticia, nestes termos, que o Juízo Trabalhista de origem afrontou a decisão proferida no julgamento da ADC 48 ao reconhecer sua competência para julgamento do feito. Aduz, nesse sentido, que “ao entender pela competência da Justiça do Trabalho para dirimir o conflito, reconhecendo o vínculo de emprego do Transportador Autônomo de Carga, sob o fundamento de ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF, afrontando o entendimento exarado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961.” (doc. 1, p. 3).



     Destaca, ainda, que o vínculo entre as partes é de natureza comercial motivo pelo qual a competência para verificar os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007 seria da Justiça Comum. 



    Requer a concessão de medida liminar, para suspender “a decisão impugnada e a tramitação das Ação Trabalhista nº 0011843-67.2017.5.03.0030 e da Ação de Cumprimento de Sentença Provisório 0011199-17.2023.5.03.0030 até a decisão final da presente reclamação” (doc. 1, p. 19). No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar o decisum reclamado para, assim, “julgar improcedente a ação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes” (doc. 1, p. 19). 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, o trânsito em julgado da matéria, em razão da inércia da reclamante ao não impugnar o capítulo da sentença que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho. Argumenta que nos recursos posteriores interpostos não foi suscitada a controvérsia relacionada ao reconhecimento da competência da Justiça Laboral, tendo ocorrido trânsito em julgado da controvérsia em 01/07/2021. No mérito, aponta a ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e os paradigmas vinculantes invocados (doc. 29).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado do capítulo da sentença que reconheceu competência da Justiça Trabalhista para decidir acerca da responsabilidade subsidiária da reclamante e do vínculo de emprego do beneficiário com a empresa interposta. Deveras, a partir do exame dos autos e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, constata-se que o capítulo da sentença que reconhecera a competência da Justiça do Trabalho transitou em julgado em 01/07/2021, ao passo que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 06/12/2024 (doc. 06/12/2024). 



    Destaco que a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho foi afastada na sentença proferida pelo Juízo de origem datada de 13/05/2021 (doc. 9, p. 1 e 9). Em face desta sentença, houve apenas a interposição de um primeiro recurso ordinário pelo autor da ação trabalhista, ora parte beneficiária, sem impugnação por parte da empresa ora reclamante. É o que se extrai do relatório do acórdão proferido pelo TRT3 em 20/10/2021 (doc. 10, p. 88 - grifei):



    RELATÓRIO 



    O d. Juízo da 2º Vara do Trabalho de Contagem/MG,pela r. sentença de ID. 6490d7e, cujo relatório adoto e a este incorporo, julgou improcedentes os pedidos do autor. 



    Os embargos de declaração opostos pelo autor foram conhecidos e julgados improcedentes (ID. 751b85e). 



    O reclamante interpôs recurso ordinário (ID. 87546la), versando sobre: desconsideração de depoimento de testemunhas; vínculo empregatício; honorários advocatícios sucumbenciais. 



    A ré apresentou contrarrazões (ID. c8e61f1). 



    E o relatório. 



    Cumpre consignar que este primeiro acórdão proferido pelo TRT3 deu parcial provimento ao recurso ordinário do autor da ação trabalhista, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para apreciação dos demais pleitos (doc. 10, p. 97).



    Em face deste primeiro acórdão do TRT3, a ora reclamante interpôs recurso de revista (doc. 10, p. 103-126), inadmitido (doc. 10, p. 127) ao fundamento de que o acórdão recorrido anulara a sentença e determinara “o retorno dos autos à Vara de origem para que seja proferida nova decisão”, de modo que “no processo do trabalho, as decisões interlocutórias não ensejam recurso de imediato” (doc. 10, p. 127). Interposto agravo de instrumento (doc. 10, p, 130), ao qual o TST negou provimento (doc. 11, p. 19-23 e 67-72), tendo ocorrido o trânsito em julgado, no âmbito daquela Corte Superior, em 23/02/2023 (doc. 11, p. 87).



    Assim é que, após tais recursos, os autos retornaram à Vara de origem, que proferiu nova sentença em 04/05/2023 (doc. 11, p. 94-124), em face da qual a ora reclamante interpôs recurso ordinário (doc. 11, p. 156-167), renovando a alegação de ofensa aos paradigmas invocados nesta reclamação. O TRT3, então, negou provimento a tal apelo por acórdão proferido em 18/07/2023 (doc. 11, p. 270-287), em que também se rejeitou a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho.



    Interposto novo recurso de revista pela ora reclamante (doc. 11, p. 297-323) que, após recursos subsequentes, foi desprovido pelo TST por decisão monocrática datada de 28/08/2024 (doc. 12, p. 90-97), pendente a apreciação do agravo interno interposto pela ora reclamante.



    Assim, verifica-se que a ora reclamante não manifestou insurgência recursal em face da primeira decisão que proclamara a competência da Justiça do Trabalho (datada de 13/05/2021), o que evidencia a ausência de qualquer recurso da empresa ora reclamante contra o capítulo da sentença que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho.



    Ademais, impende consignar que por ocasião do primeiro julgamento da demanda de origem houve certificação de trânsito em julgado no Tribunal Superior do Trabalho em 23/02/2023, de sorte que, seja qual for o ângulo de análise, tenho por constatada preclusão do quanto decidido sobre esta questão. Cito, nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, “[é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC, art. 273). 3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a “questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio”. (Rcl 2.517-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/9/2014). 



    Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).



    Saliente-se, por fim, que a ocorrência do trânsito em julgado assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente